Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600093-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
23/03/2022
Número: 0600093-89.2022.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600093-89.2022.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600093-89.2022.6.16.0000 impetrado pela
coligação Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT em face da decisão do Juízo da 144ª Zona Eleitoral
de Fazenda Rio Grande, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos de Representação nº 0600013-
81.2022.6.16.0144, ajuizada pela coligação, ora impetrante, com fulcro no art. 73, da Lei nº 9.504/97,
em face de Jesse da Rocha Zoellner, Antonio Gonçalves Luz e do Município de Agudos do Sul,
alegando a prática de conduta vedada, tendo em vista que o Jesse da Rocha Zoellner, prefeito em
exercício e candidato ao cargo de Prefeito, na eleição suplementar de Agudos do Sul/Pr, manteve
publicidade institucional na página da internet do Município. Trechos veiculados: "Agudos recebeu
hoje mais um veículo 0K. O Prefeito Jessé Zoellner esteve hoje na Secretaria de Estado da Saúde
(Curitiba)..."; "Segurança Pública de Agudos do Sul...o Prefeito Jessé Zoellner acompanhado de
vereadores...estiveram na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná..."; "Obra
concluída..." (Requer: a) o deferimento da liminar no presente mandamus, com concessão da tutela
provisória postulada na origem para que o Representado retire, em 24h, as publicações ilegais nas
páginas do município, as informações e matérias ora atacadas, sob pena de multa diária
(astreintes) fixada em no mínimo R$ 30.000,00 por dia de descumprimento; b) seja , ao final, julgada
totalmente procedente a presente ação mandamental, com a concessão definitiva da segurança,
para ordenar a obrigação de fazer pretendida , consistente em retirar, em 24h, as informações e
matérias ora atacadas, sob pena de multa (astreintes); - Eleição Suplementar de Agudos do
Sul/PR).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT (AGRAVANTE)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (AGRAVADA)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (LITISCONSORTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (LITISCONSORTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL (LITISCONSORTE)
AGDA ASSIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42927
934
23/03/2022 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.514

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA 0600093-89.2022.6.16.0000 –
Agudos do Sul – PARANÁ
Redator Designado: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
AGRAVANTE: Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR0103813
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
AGRAVADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
LITISCONSORTE: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
LITISCONSORTE: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203
LITISCONSORTE: MUNICIPIO DE AGUDOS DO SUL
ADVOGADO: AGDA ASSIS DE OLIVEIRA - OAB/PR105736
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2020. SUPLEMENTAR.
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO
DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DA
LIMINAR. CABIMENTO DO MANDADO
DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO
R E C U R S A L . V E I C U L A Ç Ã O D E
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NA REDE
S O C I A L
D A
P R E F E I T U R A .
MANUTENÇÃO NO PERÍODO VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B
DA LEI DAS ELEIÇÕES. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.
LIMINAR CONCEDIDA.

1. É possível o recebimento do Mandado
de Segurança como sucedâneo recursal
contra decisão interlocutória de primeiro
Num. 42927934 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

grau não concessiva de liminar, diante
da impossibilidade do manejo de
qualquer recurso contra decisão
interlocutória no processo judicial
eleitoral.

2. As vedações constantes no art. 73 da
Lei nº 9.504/1997 são inteiramente
aplicáveis aos pleitos suplementares,
aplicando-se as restrições a partir da
publicação do ato normativo que
designar a data da eleição. Precedente
desta Corte Eleitoral.

3. A manutenção de publicidade
institucional no período vedado em lei,
ainda que anteriormente autorizada, se
amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da
Lei das Eleições. Precedentes desta
Corte e do TSE.

4. Concessão da liminar para determinar
a remoção da propaganda institucional
impugnada. Prosseguimento do MS.

5. Agravo regimental conhecido e
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento para conceder a liminar em mandado de segurança, nos termos do voto do Redator
Designado.

Curitiba, 21/03/2022

REDATOR DESIGNADO ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por COLIGAÇÃO “AGUDOS FELIZ DE
NOVO” para impugnar decisão monocrática proferida nestes autos de Mandado de
Segurança, por meio da qual indeferi a petição inicial e, por conseguinte, julguei extinto o
Mandamus, nos termos do artigo 31, inciso IV, letra “a”, do Regimento interno deste
Tribunal, c/c o artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ante o não
preenchimento dos requisitos legais para o cabimento da medida pleiteada.

Num. 42927934 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

O Mandado de Segurança foi impetrado contra o ato do Juízo da 144ª Zona
Eleitoral - Fazenda Rio Grande, que indeferiu a liminar pleiteada pela ora Agravante nos
autos de Representação nº 0600013-81.2022.6.16.0144, ajuizada com fundamento no
artigo 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, em face de JESSE DA ROCHA ZOELLNER,
ANTONIO GONÇALVES LUZ e MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL.

Em sede de liminar a ora Agravante pretendia que fosse determinada a
retirada de todas as publicações imputadas de ilegais do perfil oficial do Município de
Agudos do Sul do Facebook, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora,
que considerou que ditas publicações foram veiculadas antes da edição da Resolução
que designou a Eleição Suplementar no município de Agudos do Sul e veiculam conteúdo
meramente informativo, sem excessos ou fins eleitoreiros capazes de macular a isonomia
do pleito (ID 4290652).

Distribuído o Mandado de Segurança, considerando as restritíssimas
hipóteses de cabimento do writ contra decisão judicial, bem como o fato de estar a
decisão impugnada fundamentada, ainda que não em conformidade com a pretensão da
agravante, indeferi a petição inicial (ID 42906634).

Irresignada, a coligação autora interpôs o presente Agravo Interno (ID
42909613), alegando, em síntese, que: a) os fatos apurados na representação eleitoral
proposta na origem claramente configuram veiculação de publicidade institucional no
período vedado pelo art. 73, IV, “b”, da Lei nº 9.504/97, conforme a interpretação já
conferida por esta Corte sobre o tema; b) considerando o curto tempo dos pleitos
eleitorais, a cada minuto que uma ilegalidade é tolerada viola-se o princípio da paridade
de armas; c) este TRE tem entendimento formado para as eleições 2020 pelo cabimento
do Mandado de Segurança para discutir ilegalidade manifesta em decisões irrecorríveis;
d) a teratologia da decisão impugnada está no fato de que se está a permitir a prática de
uma conduta vedada pela legislação eleitoral durante todo o trâmite da ação em primeiro
grau, o que provavelmente se estenderá por toda a campanha; e) a jurisprudência desta
Corte e do TSE é firme no sentido de que não importa o momento em que o conteúdo foi
publicado, a manutenção da publicidade institucional durante o período vedada pela
legislação viola a regra disposta no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97; f) a monstruosidade
da decisão impugnada consiste na imposição do ônus do tempo do processo à parte
autora, que assiste à mácula de seu direito à isonomia do pleito de mãos atadas, pois o
reconhecimento da procedência de sua pretensão ao fim da demanda pouco ou nada
adiantará; e g) a contrario sensu do verbete sumular 267 do STF, o Mandado de
Segurança é cabível contra ato judicial não passível de ataque por meio de recurso, como
a impugnada neste mandamus, a teor do disposto no art. 48 da Resolução TSE 23.608.

Repisando os argumentos já lançados na petição inicial, acerca da
configuração da publicidade institucional e da aplicabilidade da vedação constante no art.
73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, a Agravante defende ter restado comprovado o seu direito
líquido e certo e pugna pelo conhecimento e provimento deste Agravo, admitindo-se o
Mandado de Segurança impetrado e concedendo-se a liminar pleiteada.

Em atenção à regra disposta nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil,
deferi o pedido de inclusão dos representados na demanda originária como litisconsortes
passivos e determinei sua intimação para que se manifestassem acerca do Agravo (ID
Num. 42927934 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

42923741).

O Município de Agudos do Sul apresentou manifestação (ID 42920869)
asseverando que observa os princípios da impessoalidade e da publicidade em todos os
seus atos e pugnando pelo não provimento do Agravo interposto.

Em contrarrazões (ID 42920928), Jesse da Rocha Zoellner e Antônio
Gonçalves da Luz sustentam que: a) as publicações impugnadas foram publicadas no
perfil do Município de Agudos do Sul dias antes da publicação da Resolução que
designou as eleições suplmentares; b) a publicidade tem caráter eminentemente
informativo, o que não é vedado, pois os atos da Administração Pública não podem ser
inibidos em razão do pleito; e c) a incidência das condutas vedadas e seus respectivos
prazos nos pleitos suplementares devem ser analisados sob o prisma do princípio da
razoabilidade. Requerem seja reconhecida a inexistência de direito líquido e certo da
impetrante, mantendo-se a decisão que inadmitiu o Mandado de Segurança.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

I. O e. Relator, Dr. Carlos Maurício Ferreira, votou pelo conhecimento e
desprovimento do presente Agravo Regimental, mantendo a decisão que indeferiu a petição
inicial do Mandado de Segurança impetrado em face de decisão liminar proferida por Juiz
Eleitoral no bojo de Representação, ao fundamento de que não é possível o cabimento do writ
contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifesta ilegalidade.
Destacou que não há teratologia na decisão da autoridade impetrada, porquanto esta, analisando
a lide posta à apreciação e suas especificidades, fundamentou de forma suficiente os motivos
pelos quais entendeu, em juízo perfunctório, não terem restado demonstrados os requisitos para
a concessão da liminar pleiteada. Ainda ressaltou que a decisão impugnada pelo mandamus não
é irrecorrível de imediato, pois contra ela cabe Recurso, a ser manejado no momento próprio, de
modo a não tumultuar o andamento do célere processo eleitoral.

II. Pedi vista dos autos, incluídos na sessão virtual, em virtude de uma preocupação
com o controle das decisões judiciais.

Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias, de fato, são irrecorríveis de imediato,
sendo admissível o manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de manifesta
ilegalidade ou de teratologia. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que “é pacífico
nesta Corte o entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no processo
eleitoral, podendo a parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do recurso contra a
sentença de 1º grau ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, impetrar mandado de
segurança (AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015).

Embora exista uma tendência de controle concentrado das decisões judiciais, desde
a legislação comum até a eleitoral, é reconhecido que determinadas hipóteses justificam um
controle imediato por meio de uma via recursal própria. Daí decorre que, se, no Código de
Processo Civil, há um controle concentrado na Apelação, admitindo-se, no entanto, a
interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela de
Num. 42927934 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

urgência, porque potencialmente causadoras de prejuízo, na Justiça Eleitoral, com maior razão,
em função da impossibilidade do manejo do Agravo de Instrumento, deve ser admitido algum
instrumento processual com a finalidade de revisar decisões interlocutórias proferidas em
primeiro grau de jurisdição.

Como cediço, no processo tipicamente eleitoral, o Agravo de Instrumento somente é
cabível na inadmissão de Recurso Especial ou Extraordinário, sendo irrecorríveis de imediato as
decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais, ficando os
eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de
mérito (AI nº 060004355, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31/08/2020).

Apesar do não cabimento de recurso contra decisões interlocutórias, diante da
expectativa de que a tramitação do processo em primeiro grau será muito célere, algumas
situações impõem a possibilidade de revisão pelo Segundo Grau, porque a parte não pode ficar à
mercê de um julgamento que, algumas vezes, simplesmente não ocorre.

Os casos ora em discussão são emblemáticos e revelam a necessidade de se
admitir a impetração de Mandado de Segurança, como sucedâneo recursal, em Representações,
que, a par de possuírem rito célere, podem sofrer atrasos em seu julgamento final, causando
danos às partes. Com efeito, na espécie, a petição inicial da Representação por conduta vedada
foi proposta em 23.02.2022, a liminar foi indeferida pelo juízo de primeiro grau no mesmo dia -
23.02.2022, o mandado de segurança foi impetrado no dia seguinte, em 24.02.2022 e a decisão
do e. relator indeferindo a inicial do Mandado de Segurança ocorreu em 25.02.2022.

Ocorre que, desde 23.02.2022, ou seja, há quase um mês, o processo ainda não foi
sentenciado na origem, o que significa dizer que a conduta infracional, caso verificada, está
sendo mantida em todo esse período e com o gravame que a eleição se avizinha, já que está
marcada para o dia 04 de abril próximo. Consequentemente, caso não seja admitido o
mandamus e a Representação não seja definitivamente julgada, o processo eleitoral transcorrerá
com a permanência de uma eventual conduta vedada porque a decisão interlocutória originária
do juízo de primeiro grau foi negativa, eventualmente por equívoco, como será analisado adiante.

Ressalta-se que não se nega a possibilidade de equívoco do juízo de primeiro grau,
mas essa situação demonstra a necessidade de que, em alguns casos, uma decisão
interlocutória possa ser revista em segundo grau, ainda que em processos com rito célere, como
a Representação objeto do Mandado de Segurança.

Destarte, a meu ver, a teratologia ou a manifesta ilegalidade na Justiça Eleitoral,
porque não cabível o Agravo de Instrumento, bem como por se tratar de o único meio cabível
para o controle das decisões interlocutórias de primeiro grau, devem ser significativamente
flexibilizadas para permitir a impetração de Mandado de Segurança em face de decisões
interlocutórias de primeiro grau, como sucedâneo recursal.

Quanto à decisão citada pelo e. relator, no sentido de não vislumbrar teratologia ou
manifesta ilegalidade no caso paradigma, deve ser ponderado que esses conceitos são
analisados sempre à luz do caso concreto, de modo que há, na jurisprudência da Corte Superior,
tanto decisões que concedem quanto que denegam a ordem, mas não há um entendimento de
que não é cabível o MS como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, entende-se possível a impetração do Mandado de Segurança, diante
Num. 42927934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

da inexistência de Recurso Eleitoral imediato em face da decisão que não concedeu a medida
liminar.

III. Assentado o cabimento do Mandado de Segurança, é necessário o ingresso no
mérito, centrado na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/1997, que assim
dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

[...]

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.

As publicações mencionas na petição inicial indicam a necessidade de concessão
da liminar, eis que preenchidos os requisitos legais.

Com efeito, embora as publicidades institucionais tenham sido veiculadas antes da
publicação da Resolução da Eleição Suplementar, o fato é que sua manutenção no período
vedado também é proibida.

Inicialmente destaca-se que, embora o caso em tela verse sobre eleição
suplementar, esta Corte Eleitoral já decidiu que as regras do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 são
inteiramente aplicáveis aos pleitos suplementares a partir da publicação dos atos normativos que
as designam, quando sua realização é de conhecimento público, conforme se infere do
precedente abaixo transcrito:

ELEIÇÕES SUPLEMENTARES - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO - ARTIGO 73, VI, "B", DA LEI Nº 9.504/97 - INCIDÊNCIA DA NORMA A
PARTIR DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO TRE/PR 761/17, QUE DESIGNOU A DATA
DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR - PROMOÇÃO PESSOAL NA PUBLICIDADE -
IRRELEVÂNCIA - INEXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXPRESSA
AUTORIZAÇÃO - ILÍCITO QUE SE PERFAZ COM A MANUTENÇÃO DA
PUBLICIDADE - CONDUTA VEDADA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. As vedações constantes no artigo 73 da Lei nº 9.504/97 são inteiramente
Num. 42927934 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

aplicáveis aos pleitos suplementares, aplicando-se as restrições a partir da
publicação do ato normativo que designar a data da eleição.

2. Para que se configure a propaganda institucional vedada não é necessária a
existência de caráter eleitoreiro, ou que ela promova diretamente a pessoa do
candidato. Basta que se promova a instituição, louvando-se seus feitos.

3. Permitida, em princípio, a propaganda institucional, ela é vedada no período
crítico eleitoral, como medida de se evitar o uso da máquina pública em favor de
candidatos ainda que indiretamente ligados à administração, em desrespeito ao
princípio da igualdade.

4. Recurso desprovido.

(REl n 1368, ACÓRDÃO n 53220 de 24/07/2017, rel. NICOLAU KONKEL JR., DJe
27/07/2017)

No caso, a Res.-TRE/PR nº 886/2022, que estabeleceu as instruções para a
realização da eleição suplementar aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Agudos do Sul, foi
publicada em 11 de fevereiro de 2022, data a partir da qual devem incidir as vedações do art. 73
da Lei das Eleições, de forma que toda publicidade institucional anteriormente autorizada e
veiculada deveria ser retirada.

No entanto, quando do ajuizamento da petição inicial da Representação, em
23.02.2022, as publicações impugnadas permaneciam na página oficial do Município.

Dessa forma, embora algumas publicações tenham sido veiculadas anteriormente à
publicação da Res.-TRE/PR nº 886/2022, resta configurada, nesse juízo sumário, a conduta
vedada do art. 73, VI, b da Lei das Eleições, em virtude da manutenção das referidas postagens
após a publicação da mencionada Resolução, porquanto a partir de 12.02.2022 os representados
tinham a obrigação de retirar qualquer publicidade institucional autorizada e veiculada
anteriormente.

Embora o dispositivo do art. 73, VI, b da Lei das Eleições contemple a expressão
“autorizar” publicidade, a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a ilegalidade
configura-se com a veiculação ou manutenção da publicidade, não sendo exigível prova da
expressa autorização da divulgação no período vedado, sob pena de tornar inócua a restrição
imposta na norma atinente à conduta de impacto significativo na campanha eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE. TEORIA DA CAUSA
MADURA. POSSIBILIDADE. PREFEITO E VICE. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA. PRESCINDIBILIDADE DA
AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA Nº 30/TSE.
MULTA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]
Num. 42927934 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

4. A conclusão no acórdão recorrido está em consonância com o entendimento
deste Tribunal de que, "consoante a jurisprudência consolidada do TSE para as
Eleições 2016, para a caracterização do ilícito previsto no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, não se exige prova de expressa autorização da divulgação pelo agente
público, uma vez que 'o prévio conhecimento do beneficiário é suficiente a atrair a
responsabilidade pela divulgação de publicidade institucional em período vedado'"
(AgR-AI nº 56-42/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 24.4.2018) e de que "o chefe do
Poder Executivo é responsável pela publicidade institucional em período vedado,
haja vista seu dever de zelar pelo conteúdo divulgado em página eletrônica oficial
do ente federado" (AgR-REspe nº 0600686-60/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
3.5.2019), o que atrai a Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos
manejados por afronta a lei.

5. A multa por conduta vedada decorre do § 4º do art. 73 da Lei das Eleições. Nas
representações para sua apuração, é previsto o rito do art. 22 da LC nº 64/90 por
força do § 12 do art. 73 da Lei nº 9.504/97. Precedentes.

6. "Não há como afastar a aplicação da sanção pecuniária nem a reduzir, pois o
Tribunal de origem fez a dosagem da pena com base em circunstâncias fáticas do
caso que se adéquam à hipótese descrita nos autos. Ademais, 'a multa fixada
dentro dos limites legais não ofende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade'" (AgR-AI nº 2256-67/GO, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
26.9.2018). Na fixação da multa, a Corte de origem considerou a gravidade da
conduta, a quantidade de matérias e a necessidade do seu caráter pedagógico. A
reforma de tal conclusão esbarraria no óbice da Súmula nº 24/TSE.

[...]

(AI nº 4746, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 16/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO.MULTA. DESPROVIMENTO.

[...]

2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.

[...]

(TSE, REspE nº 149019, Acórdão, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
05/11/2015)

Acrescente-se, ainda, que as mensagens veiculadas têm nítida conotação de
promoção pessoal da gestão e do candidato, já que as matérias enaltecem a figura do prefeito e
Num. 42927934 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

candidato à reeleição, situação que demonstra a plausibilidade do direito invocado.

Relativamente ao perigo da demora, a cada dia que a publicidade permanece no ar,
verifica-se prejuízo aos representantes, porquanto os candidatos representados ostentam uma
publicidade proibida desde 23 de fevereiro, ferindo a igualdade do pleito.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Agravo Regimental, para
receber o Mandado de Segurança impetrado, concedendo a liminar pleiteada para determinar
que os representados retirem, em 24h, as publicações impugnadas da página oficial do
Município, sob pena de multa diária (astreintes) fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de
descumprimento.

IV.i. Comunique-se a decisão imediatamente, por e-mail, ao juízo impetrado, para
que adote as providências necessárias ao cumprimento da liminar deferida

IV.ii. Intimem-se.

IV.iii. Dispenso informações da autoridade impetrada, porque a decisão liminar é
suficiente à compreensão da decisão atacada.

IV.iv. Encaminhem-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral.

IV.v. Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

Roberto Ribas Tavarnaro - redator designado

VOTO DE DESEMPATE

Verificado o empate na votação, procedo o desempate nos termos do Regimento Interno deste
Tribunal.

A questão em discussão é trazida ao debate da Corte Eleitoral a cada eleição, haja vista a
mudança de seus membros, a fim de firmar o entendimento quanto ao cabimento ou não de
Mandado de Segurança contra decisão liminar (interlocutória), no âmbito da Justiça Eleitoral.

É sabido que não cabe mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso próprio.

Nesse sentido, inclusive, há a Súmula TSE nº 22, que estabelece: “Não cabe mandado de
segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente
ilegais.”

Ocorre que, nesta Justiça Especializada, as decisões interlocutórias não são recorríveis de
imediato, a exemplo do que ocorre na Justiça Comum, na qual é cabível o Agravo de Instrumento.
Aqui, as decisões interlocutórias são impugnáveis juntamente à decisão final, mediante recurso
Num. 42927934 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

eleitoral.

Tratando-se de pleitos eleitorais, em que ações ilegais podem gerar grande impacto no resultado
da eleição, entendo ser cabível Mandado de Segurança contra decisão interlocutória, concedente
ou não de liminar, a fim de evitar ilegalidades e garantir a lisura do pleito.

No caso em espécie, acompanho a divergência para conhecer do Mandado de Segurança e
conceder a liminar pleiteada.

É que se trata de propaganda institucional veiculada no período eleitoral, prática expressamente
vedada no art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/97, reconhecida como conduta tendente a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais (art. 73, caput).

Ainda, é pacífico na jurisprudência, inclusive no TSE, que incidem nessa vedação, tanto as novas
publicações realizadas no período vedado, como as publicações anteriores, mantidas no site
institucional no referido período. Veja a respeito:

“7. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, salvo as
hipóteses autorizadas em lei, a permanência da propaganda institucional
durante o período vedado configura a conduta vedada prevista no art. 73, VI, b
, da Lei 9.504/97, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento
anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem.
Precedentes: RO 0600108–91, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
27.5.2021; AgR–REspe 841–95, rel. Min. Og Fernandes, DJE de 21.8.2019; e
AgR–REspe 90–71, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 7.8.2019.”

(AREspE nº 060015942, Acórdão de 19/08/2021)

No caso de eleições suplementares, a edição da resolução que a designa é o marco para a
vedação à publicidade institucional.

Ademais, conforme entendimento há muito já consolidado no TSE, as notícias não se
enquadrando na exceção prevista no artigo, caracteriza-se a publicidade institucional:

“3. O art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 veda, no período de 3 meses que antecede o
pleito, toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os
casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral.

4. As notícias veiculadas não se enquadram nas duas exceções legais, estando
caracterizada a conduta vedada que proíbe a veiculação de publicidade institucional
no período proibitivo.”

(RO nº 172365, acórdão de 07/12/2017).

“ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. INCIDÊNCIA DE MULTA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO PREFEITO, NA QUALIDADE DE
AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÁTER
Num. 42927934 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

OBJETIVO DO ATO. PERFIL DA PREFEITURA NO INSTAGRAM.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em
rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade institucional sem
demonstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade
pública autorizativa de tal procedimento.

2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral
do ato. Precedentes.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em rede social oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar
pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.

4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.

5. Agravo a que se nega provimento.

(AREspE nº 060004759, acórdão de 17/02/2022)

Por esses motivos, restando evidenciada a ilegalidade, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho a divergência, nos termos do voto do eminente Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, dando
provimento ao recurso para conhecer do Mandado de Segurança e conceder a liminar pleiteada.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

VOTO VENCIDO

O Agravo Interno interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
merecendo, pois, conhecimento.

A Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança impetrado contra decisão liminar proferida por Juiz Eleitoral no
bojo de representação eleitoral, sustentando o cabimento do writ, para combater
manifesta ilegalidade, nas hipóteses de decisão contra a qual não caiba recurso.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos:

Como visto, a ação mandamental tem por objeto a reforma de decisão proferida pelo
Juízo da 144ª Zona Eleitoral – Fazenda Rio Grande (ID 42906525– fls. 56/58),
exarada nos autos de Representação nº 0600013-81.2022.6.16.0144, em que o
Num. 42927934 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

impetrante requer, dentre outras medidas, a concessão de medida liminar
determinando a retirada da publicidade institucional veiculada na página oficial da
Prefeitura de Agudos do Sul na internet, em razão da vedação constante do artigo 73,
VI, “b”, da Lei nº 9.504/97.

A decisão apontada como coatora está fundamentada nos seguintes termos:

No caso em mesa, entendo que é comum a administração pública fazer publicidade
de seus feitos para informar a população através de seu site oficial ou redes sociais.

Em análise às referidas publicações institucionais, tem-se que a primeira “Agudos
recebeu hoje mais um veículo 0K” foi inserida há mais de duas semanas; a segunda
“Segurança Pública de Agudos do Sul” foi publicada há mais de 08 meses; a terceira
“obra concluída” foi publicada há um mês.

Embora a regra prevista no inciso VI, do art. 73, mencione “nos três meses que
antecedem ao pleito”, devemos lembrar que se trata de uma situação “sui generis”, ou
seja, uma eleição suplementar que foi marcada para o dia 03.04.2022, sendo
designada pelo TRE/PR através da Resolução n° 886/2022, com publicação em
09.02.2022.

Seria desarrazoado seguir a regra geral prevista para as eleições, retornando o
período vedado para 03.01.2022, sendo que a Resolução que designou nova data
para as eleições só se tornou conhecida a partir de 09.02.2022.

Além das publicações serem anteriores a data em que a vedação se tornou
conhecida, à primeira vista o teor dos textos são informativos e não transparecem
excesso para os fins eleitorais, não sendo possível desse modo se observar a
presença do alegado periculumin mora.

Tal situação prejudica o objeto da liminar perseguida e, por derivação, desconstitui a
urgência da medida.

Pois bem.

Quanto ao cabimento do mandamus, a Lei do Mandado de Segurança dispõe que:

Art.1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça (...).

Art.5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Contudo, embora as decisões interlocutórias proferidas no curso dos processos eleitorais
sejam irrecorríveis, é firme a jurisprudência no sentido de que somente é possível o manejo
excepcional de mandado de segurança em situações de teratologia ou manifesta ilegalidade
da decisão, conforme se infere da Súmula 22: “Não cabe mandado de segurança contra
decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais".
Num. 42927934 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca da
excepcionalidade do cabimento do Mandado de Segurança na seara eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AIJE.
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECISÃO
PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE
AO FINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA
DECISÃO DO JUIZ A QUO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 22 DO
TSE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão do
TRE/AL, que havia, em âmbito de mandado de segurança, concedido a ordem para
extinguir a AIJE, sem julgamento do mérito, por vício de formação do polo passivo da
ação.

2. Ante a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão interlocutória do
juízo a quo, incide no caso o Enunciado nº 22 da Súmula do TSE.

3. O fundamento da decisão agravada, calcado na incidência do Enunciado nº 22 da
Súmula do TSE, foi devidamente prequestionado.

4. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e os argumentos
apresentados não são hábeis a modificá–la.

5. Negado provimento ao agravo interno.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060013196, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 165, Data
08/09/2021)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 22
DA SÚMULA DO TSE. OFENSA AO ART. 5º, LXIX, DA CF. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE DO MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.

1. Nos termos do Enunciado nº 22 da Súmula do TSE, "não cabe mandado de
segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou
manifestamente ilegais"

2. Na espécie, encontra–se pendente pedido de reconsideração e não se verifica
teratologia ou ilegalidade na decisão judicial impugnada.

3. Na linha de precedentes desta Corte, "[...] a Súmula nº 22/TSE, cujo teor
corresponde ao Enunciado nº 267 do Supremo Tribunal Federal, não contraria ou
limita a disciplina do mandado de segurança, uma vez que decisões judiciais devem
ser impugnadas pelos recursos legalmente previstos, autorizada a utilização do writ
nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder em face de direito líquido
e certo, tal qual resguarda o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal"
(AgR–Reconsid–Pet nº 0600112–47/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 8.10.2019,
DJe de 20.5.2020).

4. Assentado o não cabimento do mandado de segurança, é despicienda a análise da
matéria de fundo, sem que isso configure omissão ou negativa de prestação
jurisdicional. Precedentes.

Num. 42927934 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

5. Negado provimento ao agravo interno.

(MANDADO DE SEGURANçA CíVEL nº 060055816, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 22/09/2020)

Nesse contexto, tem-se que a palavra teratologia tem origem no grego e significa conjunto
de monstros ou monstruosidades, portanto, uma decisão teratológica é aquela proferida
pelo Poder Judiciário que extravasa o “normal”, ou seja, excessivamente errônea,
manifestamente ilegal.

E assim, inicialmente, analisando o pedido formulado pelo impetrante e a decisão atacada,
dela não se extrai a teratologia alegada pela impetrante.

Com efeito, o juiz eleitoral, naquele momento de cognição sumária, manifestou, de maneira
fundamentada, analisando as peculiaridades do caso frente à legislação aplicável, as razões
pelas quais entendeu pela inexistência dos requisitos exigidos para a concessão da medida
liminar pleiteada.

Ainda que possa haver interpretação diversa daquela conferida pelo Magistrado apontado
como autoridade coatora à norma, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade que
fundamentem a impetração do presente mandamus.

Os argumentos trazidos nesta via de agravo interno, com a devida vênia, não
são capazes de infirmar a decisão agravada.

De início, reafirma-se que não há teratologia na decisão da autoridade
impetrada, porquanto esta, analisando a lide posta à apreciação e suas especificidades,
fundamentou de forma suficiente os motivos pelos quais entendeu, em juízo perfunctório,
não terem restado demonstrados os requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Da análise dos fundamentos da decisão impugnada, verifica-se que o juízo de
origem, para formar o seu convencimento, ponderou a circunstância de se tratar de pleito
suplementar, bem com que o caráter meramente informativo das postagens hostilizadas
implicava no reconhecimento da inexistência da urgência no deferimento da medida, ante
a ausência de impacto na isonomia do pleito.

É de se anotar que a antecipação dos efeitos da tutela é medida excepcional,
adotada apenas nas hipóteses em que restam sobejamente demonstrados tanto a
verossimilhança do direito, quanto a urgência na concessão da prestação jurisdicional. A
análise desses requisitos deve ser realizada com cautela pelo magistrado, tal como
observado pela autoridade tida como coatora.

Desta forma, conclui-se que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, a ação mandamental é incabível na espécie,
pois a decisão impugnada não se configura como ilegal ou teratológica.

Ademais, é de se frisar que tanto as regras dispostas na Lei do Mandado de
Segurança, quanto a jurisprudência consolidada no sentido de que o mandamus não é
cabível contra decisão judicial recorrível (Súmulas STF 267 e 22 TSE), devem ser
analisada à luz da sistemática do direito processual eleitoral.

Num. 42927934 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

O artigo 48 da Resolução TSE 23.608 dispõe que “as decisões interlocutórias
proferidas no curso da representação de que trata este capítulo não são recorríveis de
imediato, não precluem e deverão ser novamente analisadas pelo juiz eleitoral ou juiz
auxiliar por ocasião do julgamento, caso assim o requeiram as partes ou o Ministério
Público Eleitoral em suas alegações finais”.

Em outras palavras, a decisão impugnada pelo presente mandamus não é
irrecorrível, é, por opção legislativa, irrecorrível de imediato. Contra ela cabe recurso, a
ser manejado no momento próprio, de modo a não tumultuar o andamento do célere
processo eleitoral.

Com isso não se está a afirmar que o Mandado de Segurança nunca será
cabível na seara eleitoral, mas apenas que a análise das hipóteses de cabimento deve
ser feita de modo mais rígido, levando em consideração o regramento próprio ao qual as
demandas eleitorais estão sujeitas.

A simples admissão do Mandado de Segurança naquelas hipóteses em que
se concorde com a tese ventilada pelo impetrante acabaria não só por antecipar para a
admissibilidade o juízo de mérito, quanto por subverter toda a dinâmica do processo
eleitoral, substituindo-se, por exemplo, um recurso cujo prazo de interposição seria de 1
(um) dia por um sucedâneo a ser manejado em até 120 (cento e vinte) dias.

Em conclusão, tanto pelos fundamentos constantes da decisão agravada,
como pelos ora agregados, a decisão agravada merece ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno manejado
pela COLIGAÇÃO “AGUDOS FELIZ DE NOVO” e, no mérito, por NEGAR-LHE
provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA (1321) Nº 0600093-
89.2022.6.16.0000 - Agudos do Sul - PARANÁ - REDATOR DESIGNADO: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - RELATOR ORIGINÁRIO: DR. CARLOS MAURÍCIO FERREIRA - AGRAVANTE:
AGUDOS FELIZ DE NOVO 15-MDB / 13-PT - Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIA LUIZA
LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR0103813, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - AGRAVADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL
Num. 42927934 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141

DE FAZENDA RIO GRANDE PR - LITISCONSORTES: JESSE DA ROCHA ZOELLNER,
ANTONIO GONCALVES DA LUZ - Advogados do(s) LITISCONSORTES: GABRIEL FERREIRA
DE CRISTO - PR108469, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203 - LITISCONSORTE:
MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL - Advogado do(a) LITISCONSORTE: AGDA ASSIS DE
OLIVEIRA - PR105736

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento para conceder a liminar em mandado de segurança, nos termos do voto do Redator
Designado, Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que foi acompanhado pelos Juízes Thiago Paiva dos
Santos e Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral. Vencido o Relator, acompanhado pelo
Desembargadora Claudia Cristina Cristofani e Desembargador Fernando Wolff Bodziak. O
Presidente declarou voto de desempate, acompanhando a divergência.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42927934 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/03/2022 17:47:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032317475218000000041901141
Número do documento: 22032317475218000000041901141